Tribunal: TJDFT
Processo: 0708264-83.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE TESTEMUNHA POLICIAL. CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HABITUALIDADE OU ESTABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação, ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo a ele provar a origem lícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos.
2. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, sobretudo às circunstâncias fáticas da abordagem e apreensão do bem.
3. A tipificação legal do crime de comércio ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 17 da Lei no 10.826/2003, exige a comprovação nos autos de que o agente se dedicava ao comércio ilícito de armas de forma habitual ou, no mínimo, de maneira estável e com intuito de lucro, não bastando, portanto, a prova de uma única conduta. 3.1. No contexto dos autos, não se pode afirmar que o acusado praticava, com alguma frequência, regularidade ou mínima estabilidade e finalidade de lucro, quaisquer dos verbos do núcleo do tipo previsto no artigo 17 da Lei no 10.826/2003, pelo que imperiosa a desclassificação da conduta para o tipo legal previsto no artigo 14 do mesmo Diploma legal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.